Tribunal: TJSP
Processo: 1500333-92.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-92.2020.8.26.0189 -
Fernandópolis
Apelante: JOAO PAULO BALDI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19829
Registro: 2020.0001035521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500333-
92.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JOAO PAULO
BALDI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de João Paulo Baldi para 1 ano e 3 meses
de detenção em regime semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios
fundamentos. Oportunamente, com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-92.2020.8.26.0189 -
Fernandópolis
Apelante: JOAO PAULO BALDI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19829
Violência doméstica e violação de domicílio –
Agressão contra esposa e invasão da casa dos
sogros depois de derrubar o portão com uma
caminhonete
–
Materialidade
comprovada
–
Confissão
judicial
–
Dolo
evidenciado
–
Condenação mantida – Reincidência e confissão –
Inexistência de preponderância – Precedentes –
Penas reduzidas – Regime prisional correto –
Recurso provido em parte.
Vistos.
JOÃO PAULO BALDI, qualificado nos autos, foi
denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Vinícius Castrequini Bufulin, da 2a Vara Criminal da
Comarca de Fernandópolis, como incurso no art. 129, § 9o e art. 150, § 1o,
ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos de detenção em
regime semiaberto, concedido o direito de apelar em liberdade (fls. 119/120).
Isto porque, no dia 17 de março de 2020, por volta
das 20 horas, na Rua Rio de Janeiro, no 819, na cidade de Fernandópolis,
agrediu sua companheira Danatiele Fernanda Assumpção, causando-lhe
lesões corporais de natureza leve. Além disso, na noite de 18 de março de
2020, por volta de 1 hora, com violência e mediante emprego de arma, entrou
e permaneceu na residência da vítima, contra a vontade dos possuidores.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-92.2020.8.26.0189 -
Fernandópolis
Apelante: JOAO PAULO BALDI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19829
do julgado sob o argumento de que o réu não agiu com dolo.
Subsidiariamente, a redução das penas e a fixação do regime aberto (fls.
129/140).
Recebido o recurso (fls. 121), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 143/152).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 163/175).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por João Paulo Baldi
contra a r. sentença de fls. 119/120, que julgou procedente a ação penal e o
condenou, por infringência ao art. 129, § 9o, c.c. o art. 150, § 1o, ambos do
Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos de detenção em regime
semiaberto.
E, na análise da pretensão recursal, de se concluir
que a absolvição era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do crime está
comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito de fls. 31/32, que
constatou as lesões suportadas pela ofendida, enquanto a autoria é
incontroversa.
De fato, o acusado admitiu que discutiu com a
vítima, porque ela o ofendeu e bateu em seu rosto, razão pela qual acabou
revidando e quebrou os objetos que ela comercializava em um “brechó”.
Depois disso, foi até a casa dos pais dela a fim de conversar, mas estava
alterado em razão do uso de medicamentos e, de fato, danificou o portão, mas
não portava nenhuma faca (fls. 29/30).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-92.2020.8.26.0189 -
Fernandópolis
Apelante: JOAO PAULO BALDI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19829
Entretanto, já naquela oportunidade, a ofendida
contou que já sofreu várias agressões por parte de seu marido, mas não
registrou essas ocorrências para preservar o relacionamento, em razão de seus
filhos. Discutiu com o acusado, porque ele saía muito com os amigos e, por
essa razão, ele passou a agredi-la e quebrar móveis e aparelhos celulares,
tanto que suportou lesões nos braços e na mão. Foi para a casa de sua mãe e,
de madrugada, o réu foi ao local e passou a gritar seu nome, mas como não
atendeu, ele bateu a caminhonete contra o portão e o danificou
completamente. Ele estava armado com uma faca e, por essa razão, ficou
trancada com seus pais e com seu filho em casa até a chegada da polícia (fls.
10).
Como então, os pais da ofendida confirmaram que,
sua filha foi para a casa deles depois que sofreu as agressões, e o acusado
compareceu ao local munido de uma faca e danificou o portão da casa com a
caminhonete, confirmando a invasão (fls. 13 e 14/15), somente por estes
elementos, como se vê, já se tinha razoável certeza a propósito da
procedência da ação.
Mas não é só.
Em juízo, agora sob as garantias do contraditório, o
acusado voltou a dizer que ficou nervoso, porque a vítima não parava de falar
e brigar, apesar de pagar todas as contas e que, como ela não fazia as tarefas
domésticas, brigavam bastante e se ofendiam mutuamente, tanto que ela
chegou a agredi-lo. Por isso, revidou e, mesmo assim, foi atrás dela na casa
de seu sogro, mas como ele trancou o portão com o cadeado, danificou o
portão com a caminhonete e pegou a faca que estava no veículo, mas não

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-92.2020.8.26.0189 -
Fernandópolis
Apelante: JOAO PAULO BALDI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19829
tinha intenção de matar ninguém (mídia digital).
Assim, como a vítima atestou a agressão que sofreu
e tanto ela como os seus pais confirmaram que ele esteve foi buscá-la, mas
como não o atenderam, ele derrubou o portão da casa com a caminhonete
(mídia digital), resta analisar se o dolo está comprovado.
E isso é evidente, pois o próprio acusado afirmou
que ficou nervoso com o comportamento da vítima e, por isso, durante uma
discussão, a agrediu, chegando a provocar as lesões corporais.
Ora, embora o acusado tenha alegado em algum
momento que a vítima chegou a bater nele durante as discussões – que eram
constantes – não afirmou que agiu em legítima defesa ou que, naquela
ocasião, ela o agrediu primeiro, situação que, de qualquer forma, bastaria, no
máximo, para atenuar a pena (art. 65, inciso III, letra “c”, do Código Penal).
Na verdade, o acusado admitiu a agressão sob o
argumento de que “ficou nervoso”, e esta circunstância é suficiente para o
reconhecimento do dolo.
Do mesmo modo, se mesmo depois de agredir a
vítima o réu insistiu em buscá-la na casa dos pais e pediu para o sogro que
deixasse levar a esposa, mas como ele trancou o portão com um cadeado
invadiu a casa depois de derrubar o portão com a caminhonete e, além de
assustar todos os presentes com esse gesto, ainda muniu-se de uma faca e
permaneceu no local, é evidente que ele estava ali contra a vontade dos
moradores.
De mais a mais, nem mesmo se depreende qualquer
arrependimento nas palavras do acusado, que afirmou que derrubou o portão

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-92.2020.8.26.0189 -
Fernandópolis
Apelante: JOAO PAULO BALDI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19829
porque, se o sogro trancou o cadeado “não era sua culpa”, demonstrando que,
de fato, ingressou e permaneceu no imóvel com plena consciência de que,
pelo menos naquele momento, não era bem vindo ali.
Vale dizer, se o acusado voluntariamente agrediu a
vítima, ainda que estivesse nervoso – circunstância que, repita-se, não basta
para afastar a culpabilidade – e, movido pela mesma emoção, derrubou o
portão da casa dos pais dela e insistia em entrar para retirá-la do local, não é
possível reconhecer a atipicidade das condutas, já que é evidente a presença
do elemento subjetivo, e nem mesmo a desistência voluntária, pois o acusado
praticou todos os atos descritos no tipo, que, então, restou bem configurado.
Assim, como as testemunhas de defesa nada
puderam acrescentar sobre os fatos, a condenação era mesmo inevitável,
restando analisar a pena fixada.
Nesse mister, respeitado o entendimento do
Magistrado sentenciante, tem-se que a pena-base foi fixada com algum
exagero, pois, ainda que os sucessivos episódios de agressividade do réu
denotem a sua personalidade violenta, tratando-se de violência doméstica
contra a mulher, o dolo de submeter a companheira à sua vontade, já foi
abstratamente considerado pelo legislador, de maneira que, como a lesão
corporal foi praticada diante do filho do casal, a fixação da pena base para
este delito em metade acima do mínimo legal, revela-se suficiente e adequada
nessa primeira etapa.
Para o crime de violação de domicílio, o aumento
foi semelhante, em razão do excesso de dolo na conduta do acusado, que para
invadir a residência das vítimas causou ainda prejuízo material, derrubando o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-92.2020.8.26.0189 -
Fernandópolis
Apelante: JOAO PAULO BALDI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19829
portão da casa com uma caminhonete, sem contar a ameaça velada aplicada,
ao pegar a faca para inviabilizar a reação dos ofendidos.
Em seguida, o acusado admitiu todos os fatos que
lhe foram imputados, a ponto de compensar a agravante da reincidência que,
ainda que específica, veio embasada em apenas uma condenação definitiva,
cuja pena foi extinta há menos de dois anos dos fatos (fls. 52) e, portanto, não
estava depurada pelo quinquídio legal.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de
Justiça firmou a tese de Recurso Repetitivo n° 585, no sentido de que: "é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
Entretanto, como o crime de violação de domicílio
também se deu em contexto de violência doméstica, conforme reconhecido na
sentença, está presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal, que justifica o aumento de 1/6 da pena deste delito.
E,
na
ausência
de
outras
circunstâncias
modificadoras, as reprimendas, somadas em face do concurso material,
chegam ao total de 1 ano e 3 meses de detenção.
No
mais,
tratando-se
de réu reincidente e
considerando ainda que as circunstâncias judiciais não são favoráveis, o
regime semiaberto era mesmo o mais adequado, enquanto a natureza dos
delitos impede qualquer outro benefício de execução.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500333-92.2020.8.26.0189 -
Fernandópolis
Apelante: JOAO PAULO BALDI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19829
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de João Paulo
Baldi para 1 ano e 3 meses de detenção em regime semiaberto, mantida,
no mais, a r. sentença, por seus próprios fundamentos.
Oportunamente, com o trânsito em julgado,
expeça-se mandado de prisão.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR